Tribunal: TJES
Processo: 5010123-57.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010123-57.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNA NETTO RIBEIRO
RECORRIDO: DOCE MARIA CONFEITARIA LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ENCOMENDA DE BOLO DE ANIVERSÁRIO. ERRO ADMINISTRATIVO RECONHECIDO PELA FORNECEDORA. OFERTA DE SOLUÇÃO ALTERNATIVA RAZOÁVEL E IMEDIATA. RECUSA DA CONSUMIDORA. SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PEDIDO CONTRAPOSTO. PUBLICAÇÃO OFENSIVA EM REDE SOCIAL. ABUSO DO DIREITO DE EXPRESSÃO. VEICULAÇÃO DE INFORMAÇÕES INVERÍDICAS QUE OMITIRAM A TENTATIVA DE SOLUÇÃO PELA EMPRESA. VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 227 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5010123-57.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
BRUNA NETTO RIBEIRO

RECORRIDO:
DOCE MARIA CONFEITARIA LTDA

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

O recurso inominado interposto pela requerente é tempestivo, conforme certificado no ID 89072174, e, sendo a recorrente beneficiária da justiça gratuita, está dispensada do preparo. Por outro lado, as contrarrazões da requerida (ID 90386828) são intempestivas, de acordo com a certidão de ID 90609463.

Assim, conheço do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, mas deixo de analisar as contrarrazões em razão de sua intempestividade.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ENCOMENDA DE BOLO DE ANIVERSÁRIO. ERRO ADMINISTRATIVO RECONHECIDO PELA FORNECEDORA. OFERTA DE SOLUÇÃO ALTERNATIVA RAZOÁVEL E IMEDIATA. RECUSA DA CONSUMIDORA. SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO COTIDIANO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PEDIDO CONTRAPOSTO. PUBLICAÇÃO OFENSIVA EM REDE SOCIAL. ABUSO DO DIREITO DE EXPRESSÃO. VEICULAÇÃO DE INFORMAÇÕES INVERÍDICAS QUE OMITIRAM A TENTATIVA DE SOLUÇÃO PELA EMPRESA. VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 227 DO STJ. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO AUTORAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
BRUNA NETTO RIBEIRO
em face da sentença que julgou improcedente seu pedido de indenização por danos morais e procedente o pedido contraposto formulado por
DOCE MARIA CONFEITARIA LTDA
, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais.

A autora, ora recorrente, ajuizou a ação alegando ter sofrido danos morais em decorrência de falha na prestação do serviço da requerida, que não entregou o bolo de aniversário encomendado na data e nas especificações corretas. Sustentou que a situação frustrou a comemoração planejada e que foi tratada com descaso.

A empresa requerida, em sua contestação (ID 81561343), reconheceu o equívoco na anotação do pedido, mas defendeu ter agido com boa-fé ao oferecer imediatamente uma solução alternativa, que foi recusada pela consumidora. Formulou, ainda, pedido contraposto de indenização por danos morais, argumentando que a autora realizou postagens ofensivas e inverídicas em suas redes sociais, maculando a honra objetiva da empresa.

A sentença de primeiro grau (ID 87085662) concluiu que a falha na prestação do serviço, embora incontroversa, não ultrapassou o mero aborrecimento, julgando improcedente o pedido da autora. Por outro lado, acolheu o pedido contraposto, entendendo que as publicações da recorrente em redes sociais ofenderam a honra objetiva da pessoa jurídica.

Inconformada, a autora interpôs o presente recurso (ID 89062461), buscando a reforma integral da sentença. Argumenta que a falha da requerida causou-lhe abalo moral indenizável e que sua manifestação nas redes sociais configurou exercício regular do direito de expressão, não gerando dano à imagem da recorrida.

A recorrida apresentou contrarrazões (ID 90386828), pugnando pela manutenção da sentença, embora a peça tenha sido juntada intempestivamente (ID 90609463).

II. FUNDAMENTAÇÃO

A controvérsia central do presente recurso reside em reavaliar se a falha na prestação do serviço pela recorrida foi suficiente para gerar dano moral indenizável à recorrente e se a conduta da recorrente, ao publicar o ocorrido em suas redes sociais, configurou ato ilícito passível de reparação em favor da empresa recorrida.

Após detida análise dos autos, concluo que a sentença de origem deve ser integralmente mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do que autoriza o artigo 46 da Lei nº 9.099/95. A decisão proferida analisou de forma precisa e bem fundamentada o conjunto fático-probatório, aplicando corretamente o direito à espécie.

“[...] Embora seja incontroversa a falha na prestação do serviço, haja vista que a própria Requerida confessa que houve equívoco quanto ao pedido realizado pela Requerente e, portanto, o produto não fora entregue na data combinada, a prova documental acostada aos autos e a própria confissão da Requerente revelam que a Requerida não se manteve inerte. Pelo contrário, agiu com boa-fé objetiva e transparência, prestando o devido suporte à consumidora e oferecendo outro bolo em substituição, o que não fora aceito pela Autora.

De fato, o consumidor não é obrigado a aceitar a substituição de um produto em condições diferentes do contratado. Contudo, o simples fato da Requerida ter deixado de entregar o produto não enseja danos morais, sobretudo porque não há relato de retenção de valor previamente pago, tampouco descaso com a Autora.

Além disso, a própria Autora relata que encomendou o produto a outro fornecedor, o que revela que o fato não lhe causou prejuízos que ultrapassam o mero aborrecimento.

Na realidade, embora a situação configure falha contratual, não restou demonstrada a violação de direitos da personalidade da Autora, capaz de ensejar dano moral.

Trata-se, em verdade, de mero descumprimento contratual, que por si só não gera o dever de indenizar [...]

DO PEDIDO CONTRAPOSTO

No tocante ao pedido contraposto, entendo que assiste razão à empresa Ré.

É sabido que a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, caso tenha sua honra objetiva abalada (Súmula 227 do STJ).

A postagem realizada pela Requerente indicou expressamente o nome da empresa e narrou inverdades, já que restou comprovado que a empresa buscou meios de solucionar a controvérsia, os quais não foram aceitos pela Autora, de forma que não houve negligência/descaso.

Ademais, é certo que a postagem, mesmo que de curta duração, provocou a interação com terceiros, o que é evidenciado pela prova acostada ao Id nº 76884065.

Portanto, tem-se que a conduta da Requerente ofendeu a honra objetiva da pessoa jurídica Ré, haja vista a constatação de que o ilícito repercutiu negativamente no nome da empresa, na sua credibilidade ou reputação, fato este passível de verificação, por meio das provas produzidas em juízo, que atestaram que a publicação foi feita com a intenção de desprestigiar o nome da pessoa jurídica.

[...] Com pertinência ao quantum indenizatório, a doutrina elenca diversos fatores a serem sopesados: a repercussão do dano, a intensidade e a duração do sofrimento infligido à vítima, a reprovabilidade da conduta ilícita, a capacidade econômica do ofensor e as condições sociais do ofendido.

Nesse diapasão, sopesando a condição econômica de ambas as partes; a culpabilidade da ofensora; as repercussões do ato ilícito; o tempo de permanência da conduta inquinada; a finalidade dúplice da condenação por danos morais, ao mesmo tempo compensatória e repressiva, reputo suficiente estimá-los em R$1.000,00 (mil reais) [...]” (Sentença, ID 87085662).

Com efeito, a análise das conversas (ID 76884069) e dos demais elementos dos autos revela que, apesar do inegável transtorno causado pelo erro no agendamento da encomenda, a situação não configurou um abalo psicológico profundo, humilhação ou ofensa à dignidade da recorrente. A própria recorrida, ao constatar o erro, agiu de forma proativa e pautada na boa-fé objetiva, oferecendo um produto alternativo, o que demonstra a ausência de descaso ou negligência deliberada.

O inadimplemento contratual, por si só, não gera automaticamente o dever de indenizar por danos morais, exigindo-se a comprovação de uma consequência mais grave, que extrapole o dissabor inerente às relações comerciais, o que não ocorreu no caso.

Por outro lado, a conduta da recorrente de expor o ocorrido em rede social (ID 76884065) excedeu manifestamente os limites do exercício regular do direito de expressão e de crítica.

Ao narrar os fatos de forma parcial, omitindo a tentativa de solução amigável proposta pela empresa e utilizando termos que denotam descaso e negligência inexistentes, a recorrente praticou ato ilícito, conforme o artigo 187 do Código Civil. A publicação, que teve alcance a terceiros, atingiu diretamente a
honra objetiva
da empresa, ou seja, sua reputação, imagem e credibilidade no mercado.

Conforme pacificado pela
Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça
,
"a pessoa jurídica pode sofrer dano moral"
. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. OFENSA À IMAGEM E BOA FAMA DA EMPRESA DEMANDANTE PROFERIDA EM REDE SOCIAL. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO . DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. Na situação em exame, revela-se abusiva e potencialmente ofensiva a imputação caluniosa e difamatória feita pela demandada à empresa de transportes autora, na rede social Facebook, no sentido de que um de seus funcionários que realizava transporte escolar infantil teria abusado sexualmente de uma irmã da demandada, o que não correspondia à realidade. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA . VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA.
A pessoa jurídica é suscetível de sofrer dano moral, considerada a ofensa a sua honra objetiva, constituída do prestígio no meio comercial, fama, bom nome e qualificação dos serviços que presta, atingida pela conduta irregular da demandada. Súmula 227 do STJ
. Prova dos autos que evidencia a violação à honra objetiva da pessoa jurídica autora .QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO.Comporta minoração o valor da indenização fixado pela sentença para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), diante das peculiaridades do caso concreto, notadamente a baixa capacidade financeira da demandada, e dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como da natureza jurídica da indenização .RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-RS - AC: 70072945199 RS, Relator.: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 19/04/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 24/04/2017)
(grifou-se)

(
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tjrs/901284404
)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PUBLICAÇÃO DE NOTÍCIAS EM REDE SOCIAL - LIBERDADE DE EXPRESSÃO - EXCESSO - VIOLAÇÃO À HONRA E À IMAGEM - OCORRÊNCIA - DANO MORAL - PESSOA JURÍDICA - HONRA OBJETIVA - POSSIBILIDADE - VALOR - ARBITRAMENTO. 1.
A responsabilidade indenizatória se mostra patente quando a publicação de conteúdo em rede social extrapola os limites da liberdade de expressão, superando a mera crítica e desferindo verdadeiras ofensas pessoais à parte. 2 . A pessoa jurídica pode sofrer dano moral, a ser ressarcido, decorrente do abalo em sua honra objetiva, assim considerada o seu conceito perante as pessoas de uma forma geral. 3. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado examinando-se as peculiaridades de cada caso e, em especial, a gravidade da lesão, a intensidade da culpa do agente, a condição socioeconômica das partes e a participação de cada um nos fatos que originaram o dano a ser ressarcido, de tal forma que assegure ao ofendido satisfação adequada ao seu sofrimento, sem o seu enriquecimento imotivado, e cause no agente impacto suficiente para evitar novo e igual atentado.

(TJ-MG - AC: 50632813720178130024, Relator.: Des .(a) Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 16/02/2023, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/02/2023)
(grifou-se)

(
https://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/tjmg/1767787722
)

No presente caso, o dano à honra objetiva está devidamente configurado, justificando a procedência do pedido contraposto.

Por fim, o valor da indenização fixado em
R$ 1.000,00 (mil reais)
mostra-se proporcional e razoável, atendendo à dupla finalidade da reparação: compensar a recorrida pelo abalo à sua imagem e desestimular a recorrente a reiterar tal conduta abusiva, sem, contudo, gerar enriquecimento ilícito.

Dessa forma, não há razões fáticas ou jurídicas que justifiquem a reforma da sentença, que deve ser mantida em sua integralidade.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso inominado, mantendo-se integralmente a respeitável sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Condeno a recorrente,
BRUNA NETTO RIBEIRO
, ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em
20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação imposta no pedido contraposto, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

Apresentado na forma do artigo 13, §1º, da Resolução nº 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, em conformidade com o artigo 40 da Lei nº 9.099/95.

SAMYRA ALEXIA CORREIA SANTANA LEMOS
Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, fazendo-o meu e adotando-o como as razões de minha manifestação. É como voto.

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)